Tribunal: TJES
Processo: 5001213-59.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001213-59.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LIFE CARE ASSISTENCIA MEDICA LTDA
AGRAVADO: ASSOCIACAO ALPHAVILLE JACUHY
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001213-59.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LIFE CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE JACUHY

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a tutela urgencial manejada pela ora agravada, de modo a determinar que os réus no feito de origem, dentre os quais a ora agravante,
“se abstenham de instalar , nos lotes 13 e 14 da quadra Q2, empresas que explorem atividade hospitalar ou qualquer outra proibida pelo Regulamento do Loteamento Alphaville Jacuhy “.

Em suas razões recursais a recorrente assevera, em suma, que o interesse público deve
prevalecer
sobre o privado, tendo em vista que a situação acarretada pela Pandemia Covid-19 assim impõe, bem como que a ciência pela agravada, desde 2018, acerca da instalação do hospital não pode ser desconsiderada.

E
m decisão inaugural indeferi o efeito suspensivo perseguido neste agravo.

Em contrarrazões
a parte agravada pugna
pelo des
provimento do
recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001213-59.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LIFE CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE JACUHY

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a tutela urgencial manejada pela ora agravada, de modo a determinar que os réus no feito de origem, dentre os quais a ora agravante,
“se abstenham de instalar , nos lotes 13 e 14 da quadra Q2, empresas que explorem atividade hospitalar ou qualquer outra proibida pelo Regulamento do Loteamento Alphaville Jacuhy “.

Em suas razões recursais a recorrente assevera, em suma, que o interesse público deve prevalecer sobre o privado, tendo em vista que a situação acarretada pela Pandemia Covid-19 assim impõe, bem como que a ciência pela agravada, desde 2018, acerca da instalação do hospital não pode ser desconsiderada.

Quando da decisão inaugural indeferi o efeito suspensivo perseguido neste recurso, e nesta oportunidade adianto que o novo compulsar dos autos não convenceu-me de entendimento diverso ao exposado pelo magistrado primevo.

Pois bem. Há previsão expressa no regulamento do Loteamento Alphaville Jacuhy, em seu art. 63, alínea h, de proibição de instalação e funcionamento de estabelecimentos de uso institucionais, dentre os quais, maternidade, pronto socorro e
hospital.

Assim, tendo a própria LIFE CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA em suas razões recursais afirmado tratar-se de verdadeiro
“hospital de transição, também conhecido como clínica de longa permanência”,
patente a infringência ao mencionado Regulamento pela agravante ao pretender instalar-se nos terrenos situados no Loteamento Alphaville Jacuhy, especialmente diante da previsão contida no art. 36-A e respectivo parágrafo único da Lei n. 6.766/79.

Ademais, fato é que no “Edital de Credenciamento n. 003/2018” que a própria recorrente colaciona, a fim de atestar pretenso vínculo contratual com a Administração, há a previsão de obrigatoriedade da
“execução pelo Credenciado de
serviço médico-hospitalares na área Enfermaria, unidade de terapia intensiva adulto –UTI, unidade de terapia intensiva pediátrica – UTIP, unidade de terapia intensiva neonatal – UTIN e unidade de cuidados intermediários Neonatais convencionais – UCINCO”,
o que em meu sentir, só reforça sua natureza hospitalar.

A corroborar tal assertiva, constata-se também, que a Portaria n. 098-R, de 27 de maio de 2020, que estabelece valor e critério clínico para internação em leito de cuidados prolongados concernentes ao mencionado Edital de Credenciamento, prevê critérios clínicos para enquadramento na referida portaria (quais os pacientes poderão ser encaminhados )
“I - Usuários em suporte respiratório, como ventilação mecânica não invasiva, oxigenoterapia ou higiene brônquica”
e
“; X - Usuários, em fase terminal, desde que com agravamento do quadro, quando não necessitem de terapia intensiva”
, por exemplo.

Além disso, a arguição de prevalência do interesse público sobre o particular a subsidiar sua pretensa instalação, com o alegado intuito de receber pacientes não acometidos por Covid-19 dos hospitais públicos e por consequência desafogar os leitos de UTI, não merece guarida.

Digo isto porque além de tratar-se a presente demanda de litígio entre particulares, do compulsar destes autos não se extrai comprovação de celebração de qualquer instrumento negocial com o Poder Público neste sentido.

A meu ver, as meras ilações trazidas pela recorrente no sentido de que sua instalação se mostra imprescindível ao combate da crise pandêmica instalada não são aptas à autorizá-la, pois, repita-se, não há substrato probatório concernente sequer de sua participação efetiva no chamamento público por ele mencionado e veiculado em matéria jornalística.

A simples juntada de cópia do Edital n. 003/2018 – SESA/SASS/GECORC/NEC, inclusive, sequer denota seu credenciamento como prestadora de serviço de saúde, de forma a prestar serviço complementar ao SUS, como apontou a recorrente ter ocorrido antes mesmo do começo desta pandemia.

Como se não bastasse, a afirmação de ciência por parte da agravada da instalação de hospital nos lotes ns. 13 e 14 situados no Loteamento Alphaville Jacuhy não resta corroborada pela juntada de cópia de e-mail colacionado pela agravante, dado que a mera referência ao vocábulo “clínica” pelo representante da agravada não possui tal condão, mostrando-se, em verdade, inapta a revelar conhecimento prévio do porte da referida instalação como sendo de um hospital.

Por tais razões, sem qualquer delonga, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001213-59.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LIFE CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE JACUHY

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INSTALAÇÃO DE HOSPITAL.
LOTEAMENTO ALPHAVILLE JACUHY. DIREITO PRIVADO
.
PROIBIÇÃO NO REGULAMENTO.
DECISÃO PRIMEVA MANTIDA
.

I – Há previsão expressa no regulamento do Loteamento Alphaville Jacuhy, em seu art. 63, alínea h, de proibição de instalação e funcionamento de estabelecimentos de uso institucionais, dentre os quais, maternidade, pronto socorro e hospital, especialmente diante da previsão contida no art. 36-A e respectivo parágrafo único da Lei n. 6.766/79.

II - Tendo a própria recorrente afirmado tratar-se de verdadeiro
“hospital de transição, também conhecido como clínica de longa permanência”,
entendeu-se

patente a infringência ao mencionado Regulamento pela agravante ao pretender instalar-se nos terrenos situados no Loteamento Alphaville Jacuhy.

III – A reforçar a natureza hospitalar considerou-se que no “Edital de Credenciamento n. 003/2018” que a própria recorrente colaciona, a fim de atestar pretenso vínculo contratual com a Administração, há a previsão de obrigatoriedade da
“execução pelo Credenciado de serviço médico-hospitalares na área Enfermaria, unidade de terapia intensiva adulto –UTI, unidade de terapia intensiva pediátrica – UTIP, unidade de terapia intensiva neonatal – UTIN e unidade de cuidados intermediários Neonatais convencionais – UCINCO”
.

IV – De igual modo, constatou-se também, que a Portaria n. 098-R, de 27 de maio de 2020, que estabelece valor e critério clínico para internação em leito de cuidados prolongados concernentes ao mencionado Edital de Credenciamento, prevê critérios clínicos para enquadramento na referida portaria (quais os pacientes poderão ser encaminhados )
“I - Usuários em suporte respiratório, como ventilação mecânica não invasiva, oxigenoterapia ou higiene brônquica”
e
“; X - Usuários, em fase terminal, desde que com agravamento do quadro, quando não necessitem de terapia intensiva”
, por exemplo.

V - A arguição de prevalência do interesse público sobre o particular a subsidiar sua pretensa instalação, com o alegado intuito de receber pacientes não acometidos por Covid-19 dos hospitais públicos e por consequência desafogar os leitos de UTI, não mereceu guarida, vez que além de tratar-se a demanda de litígio entre particulares, do compulsar destes autos não se extrai comprovação de celebração de qualquer instrumento negocial com o Poder Público neste sentido.

VI - As meras ilações da recorrente no sentido de que sua instalação se mostra imprescindível ao combate da crise pandêmica não são aptas à autorizá-la, vez que não há substrato probatório concernente sequer de sua participação efetiva no chamamento público por ele mencionado e veiculado em matéria jornalística.

VII - Agravo de instrumento conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.